Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA INCERTA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime do art. 129, §9o, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Consiste em avaliar se a autoria está demonstrada pelo acervo probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado.
4. Se a vítima apresenta diferentes versões dos fatos em sede extrajudicial e judicial, nesta última isentando o réu da culpa, de forma a dificultar a formação do juízo de certeza para a condenação, e não havendo outra prova que corrobore a versão apresentada à autoridade policial, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
5. Embargos infringentes conhecidos e providos.
_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031385, 0722047-94.2024.8.07.0007, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025.